Tribunal: TJES
Processo: 5010425-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida por CHUBB Seguros Brasil S.A., condenando a requerida ao pagamento de R$ 11.480,93 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:

(I) Se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos aparelhos dos segurados está configurada;

(II) Se existe nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados é objetiva e exige a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano.

4. No presente caso, restou devidamente comprovado que a autora, CHUBB Seguros Brasil S.A., manteve contrato de seguro com os segurados prejudicados e realizou o pagamento da indenização por danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica pela recorrente.

5. Os documentos constantes nos autos demonstram a falha no serviço prestado e o consequente nexo causal com os danos reclamados.

6. A apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade que pudesse afastar sua obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas no fornecimento de energia, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

2. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado permite-lhe buscar o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
.
A
.
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença

proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Quinta
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da
“
ação regressiva de ressarcimento de danos
”
proposta
contra ela
por
CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.

que julgou “PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de e R$ 11.480,93 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.”

Nas razões do recurso
alegou a apelante, em síntese, que
1) “nenhuma responsabilidade pelos bens avariados poderá ser atribuída a esta Concessionária que agiu conforme a legislação do setor”;
2) “não se trata de um dano por simples dedução, não sendo provas unilaterais suficientes para concluir que uma parte é suficientemente responsável”; e 3) “inexiste qualquer nexo causal entre os danos causados aos aparelhos do segurado e o fornecimento de energia elétrica.”

O recurso não deve ser provido.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados Associação Residencial Verana Cachoeiro, Condomínio do Edifício Contemporâneo Empresarial e MGM Serviços Administrativos Eireli (cf. id 8298337, 8298339, 8298343) e que em razão de tais vínculos pagou aos segurados a quantia R$11.480,93 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos nos ids 8298344, 8298341 e 8298337.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da ré para 17%(dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator